Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DNO MORAL.
1. A operadora de plano de saúde não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura do plano.
2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 10.000,00 -que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.